Tribunal: TJBA
Processo: 8000555-62.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000555-62.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA CRISTINA DA SILVA MONTEIRO Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO (OAB:BA28677-A) APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDEF/FUNDEB. PRECATÓRIO JUDICIAL. RATEIO ENTRE PROFESSORES. NATUREZA EXTRAORDINÁRIA DA VERBA. INAPLICABILIDADE DA SUBVINCULAÇÃO DE 60%. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por professora da rede pública municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança e de obrigação de fazer, pelos quais pretendia o rateio de 60% dos valores recebidos pelo Município a título de precatório do FUNDEF/FUNDEB, bem como a exibição de documentos para apuração dos valores devidos. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de direito subjetivo ao rateio de valores oriundos de precatório do FUNDEF/FUNDEB entre profissionais do magistério, bem como a obrigatoriedade de aplicação da subvinculação de 60% prevista na legislação de regência. III. Razões de decidir 3. Os recursos do FUNDEF/FUNDEB possuem destinação vinculada à manutenção e desenvolvimento da educação, não havendo previsão legal de rateio automático de valores extraordinários. 4. Os valores oriundos de precatório judicial possuem natureza extraordinária, não se submetendo à regra de subvinculação de 60% prevista para repasses ordinários, conforme entendimento do STF e do TCU. 5. Inexistência de direito subjetivo ao recebimento direto e proporcional dos valores pelos profissionais do magistério. 6. Improcedência do pedido principal que prejudica a pretensão acessória de exibição de documentos, por ausência de utilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Os valores oriundos de precatórios do FUNDEF/FUNDEB possuem natureza extraordinária e não se submetem à subvinculação de 60%. 2. Não há direito subjetivo ao rateio direto desses recursos entre os profissionais do magistério.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 60 do ADCT; Lei nº 11.494/2007, art. 22; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528; STJ, REsp 1.703.697/PE; TCU, Acórdão 1.824/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000555-62.2017.8.05.0132 em que figuram como parte(s) recorrente(s) MARIA CRISTINA DA SILVA MONTEIRO e parte(s) recorridas MUNICÍPIO DE ITIÚBA: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 8000555-62.2017.8.05.0132, que tem como parte APELANTE: MARIA CRISTINA DA SILVA MONTEIRO e parte APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,